Tribunal: STF
Processo: RE 1575668
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Capital/PE, assim ementado:



    PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. DECISÃO NA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a e b, da Constituição da República, alegam, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, LIV e LV, da mesma Carta e requerem a aplicação dos Temas 100 e 360 da Repercussão Geral ao caso.



    É o relatório. Decido.



    O recurso extraordinário versa sobre temas já examinados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 586.068/PR — Tema 100, Redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes, e RE 1.338.750 RG/SC — Tema 1.177, Relator Ministro Luiz Fux, Presidente), cujas teses neles fixadas seguem transcritas:



    1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória (Tema 100, grifei).



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade (Tema 1.177).



    Friso que, ao examinar embargos de declaração no RE 1.338.750 RG/SC (Tema 1.177), da relatoria do Ministro Luiz Fux, Presidente, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Assinalo também que pendem de julgamento embargos de declaração opostos no RE 586.068/PR (Tema 100 da Repercussão Geral), Redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes.



    Por oportuno, destaco ainda os seguintes julgados em que esta Suprema Corte aplicou os temas de repercussão geral citados nesta decisão a casos como o ora em análise: RE 1.575.945/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/11/2025; RE 1.561.414/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/8/2025; e RE 1.553.046/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 02/10/2025.



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que, cumprido o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil, seja proferido novo exame da questão com observância das diretrizes fixadas nos Temas 100 e 1.177 da Repercussão Geral, inclusive quanto à modulação de efeitos estabelecida no Tema 1.177.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator